Tribunal: TJES
Processo: 0009370-98.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009370-98.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANO SOUZA DE MORAES

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL TOTAL E PERMANENTE NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTIPULANTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cristiano Souza de Moraes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de seguro cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face de Bradesco Vida e Previdência S.A. O apelante pleiteava o pagamento de indenização securitária por invalidez permanente em decorrência de acidente e reparação por danos morais, alegando descumprimento do dever de informação por parte da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a responsabilidade da seguradora quanto ao cumprimento do dever de informação no contrato de seguro de vida em grupo;
(ii) analisar se o apelante preenche os requisitos contratuais e legais para o recebimento da indenização securitária por invalidez funcional permanente e total.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de informação no contrato de seguro de vida em grupo recai sobre o estipulante, e não sobre a seguradora, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo o estipulante responsável por fornecer ampla e prévia informação ao segurado acerca das condições contratuais, incluindo cláusulas restritivas.

O laudo pericial conclui que o apelante não apresenta invalidez funcional total e permanente por doença, nem sofreu acidente típico que configure invalidez permanente. Também foi constatado que ele não está incapacitado de forma total e permanente para o exercício de atividades laborativas ou autonômicas, não preenchendo os requisitos para a cobertura securitária contratada.

Não há fundamento para responsabilizar a seguradora por eventual falha no dever de informação, nem para o deferimento do pedido de indenização securitária, diante da ausência de cobertura para a situação apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

No seguro de vida em grupo, o dever de informação acerca das condições contratuais e cláusulas restritivas incumbe ao estipulante, e não à seguradora.

A cobertura securitária por invalidez permanente exige a comprovação do preenchimento dos requisitos previstos na apólice, sendo inviável a concessão da indenização em caso de ausência de invalidez funcional total e permanente ou de acidente típico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CC, art. 757; CTN, art. 151, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt-AgInt-AREsp 1.933.348, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 14/08/2024.

STJ, AgInt-EDcl-REsp 1.860.584, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJE 25/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009370-98.2014.8.08.0006

APTE:

CRISTIANO SOUZA DE MORAES

APDO:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CRISTIANO SOUZA DE MORAES
,
haja vista estar inconformado com a sentença id. 9614815, que, nos autos da
ação de cobrança de seguro cumulada com pedido de danos morais
, ajuizada em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Sustenta, em síntese, fazer jus à cobertura securitária por invalidez permanente, em decorrência de acidente.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que o recorrente ajuizou ação de cobrança de seguro cumulada com pedido de indenização por danos morais, em face de Bradesco Vida e Previdência S/A.

Sustentou que contratou apólice de seguro de vida em grupo em caso de acidentes por invalidez total ou parcial e que, por conta de um acidente de trabalho, ficou afastado por se encontrar com lesão total no membro superior esquerdo.

Por tal razão, afirmou que procurou o requerido a fim de receber a respectiva indenização, tendo ele se negado a efetuar o pagamento.

Diante deste cenário, postulou a condenação do demandado ao pagamento da respectiva indenização securitária, no valor de R$ 146.011,60 (cento e quarenta e seis mil, onze reais e sessenta centavos), bem como reparação por danos morais.

O julgador primevo julgou improcedentes os pedidos, por entender, em síntese, que
“o autor não se encontra incapacitado de forma total e permanente para o exercício de atividade laboral por razão de doença, não restando demonstrada a incapacidade total e permanente para o exercício de suas atividades cotidianas. Isto é, o autor não demonstrou que a sua incapacidade viabilizou de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas, ou seja, do exercício de suas atividades civis no cotidiano, uma vez que somente restou demonstrada a incapacidade parcial para o exercício de atividade laboral”,
acrescentando que restou concluído no laudo pericial que
“o periciando não apresenta quadro mórbido que interfira no pleno exercício das relações autonômicas e não apresenta, portanto, quadro mórbido como invalidez funcional total permanente por doença”
e que não foi vítima de acidente pessoal de trabalho, não preenchendo os requisitos para o recebimento da indenização securitária.

Com efeito, observo que o recorrente aponta descumprimento do dever de informação pelo apelado, que não lhe entregou qualquer documento contendo esclarecimentos sobre as condições gerais do contrato, de modo que acreditava que o respectivo risco estava coberto.

Entretanto, o Tribunal da Cidadania possui sólido entendimento de que no seguro de vida em grupo o dever de informação acerca das condições gerais e especiais do seguro cabe ao estipulante,
in casu
, o empregador do recorrente, porquanto este é quem detém vinculo direto com o grupo segurável.

Vejam-se os arestos que seguem:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESTIPULANTE. REPRESENTANTE DOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE DE PRESTAR INFORMAÇÕES AOS ADERENTES. INVALIDEZ PARCIAL. DOENÇA OCUPACIONAL. RISCO EXCLUÍDO NA APÓLICE COLETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. [...] 2.
No seguro de vida em grupo, o estipulante é o mandatário dos segurados,
sendo por meio dele encaminhadas as comunicações entre a seguradora e os consumidores aderentes
. 3. O dever de informação, na fase pré-contratual, é satisfeito durante as tratativas entre seguradora e estipulante, culminando com a celebração da apólice coletiva que estabelece as condições gerais e especiais e cláusulas limitativas e excludentes de riscos.
Na fase de execução do contrato, o dever de informação, que deve ser prévio à adesão de cada empregado ou associado, cabe ao estipulante, único sujeito do contrato que tem vínculo anterior com os componentes do grupo segurável. A seguradora, na fase prévia à adesão individual, momento em que devem ser fornecidas as informações ao consumidor, nem sequer tem conhecimento da identidade dos interessados que irão aderir à apólice coletiva cujos termos já foram negociados entre ela e o estipulante
. 4. Havendo cláusula expressa afastando a cobertura de invalidez parcial por doença laboral, a ampliação da cobertura para abranger o risco excluído, e, portanto, não considerado no cálculo atuarial do prêmio, desequilibraria o sinalagma do contrato de seguro. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AgInt-AREsp 1.933.348; Proc. 2021/0207211-2; SC; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 14/08/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.

CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que, no contrato de seguro de vida em grupo, cabe à estipulante - e não à seguradora - o dever de fornecer ao segurado ampla e prévia informação acerca dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas. Precedentes.
[...] (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.860.584; Proc. 2020/0027109-6; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 25/05/2023)

Logo, não prospera a pretensão de responsabilização da seguradora apelada por eventual deficiência no dever de informação acerca das condições do contrato de seguro coletivo firmado.

Lado outro, a apólice contratada prevê cobertura securitária para invalidez
permanente
e total ou parcial por acidente, bem como invalidez funcional
permanente
e total por doença.

No laudo pericial acostado às fls. 284/294, restou apurado que o apelante não sofreu acidente típico, e que
“não apresenta quadro mórbido que interfira no pleno exercício das relações autonômicas e
não apresenta
, portanto,

quadro mórbido definido como invalidez funcional total permanente por doença
”
. [não existem grifos no original]

Ao responder os quesitos formulados, o perito também respondeu de forma negativa quando indagado se o autor possui invalidez total e permanente para exercer atividade laborativa de qualquer natureza, o que corrobora a conclusão de que não cumpriu com os requisitos para fazer jus ao recebimento da indenização securitária almejada, tornando impositiva a manutenção da sentença de improcedência.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do recorrente, do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o montante de 12% (doze por cento), mantida a suspensão da cobrança, por estar amparado pelo benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)